Tribunal: TJSP
Processo: 0027625-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
INCIDENTE de suspeição. Alegação de parcialidade da MMa. Juiz de Direito atuante em ação de execução de título extrajudicial e embargos de terceiro. Excipiente que defende ser a magistrada excepta suspeita por demonstrar já ter convicção firmada quanto ao destino das causas, por ela prejulgadas, com manifesta quebra do dever de imparcialidade. Situação não demonstrada. Alegação de parcialidade

Ementa:
INCIDENTE de suspeição. Alegação de parcialidade da MMa. Juiz de Direito atuante em ação de execução de título extrajudicial e embargos de terceiro. Excipiente que defende ser a magistrada excepta suspeita por demonstrar já ter convicção firmada quanto ao destino das causas, por ela prejulgadas, com manifesta quebra do dever de imparcialidade. Situação não demonstrada. Alegação de parcialidade que, na realidade, tem por fundamento a edição, pela excepta, de pronunciamentos jurisdicionais contrários aos interesses da excipiente. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisões impugnáveis pelas vias recursais ordinárias próprias, das quais o incidente de suspeição e/ou impedimento não é sucedâneo. Incidência da Súmula 88 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes dos C. Tribunais Superiores. Incidente rejeitado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição contra a decisão que determinou o processamento de incidente de suspeição apenas no efeito devolutivo. Mérito do incidente resolvido. Desnecessidade de aclaração ou integração da decisão embargada, substituída por outra, de natureza mais abrangente. Recurso prejudicado.